Tribunal: STF
Processo: Rcl 44178
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Itaú Unibanco S/A contra ato do Tribunal Superior do Trabalho que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal no tocante à ordem de sobrestamento nacional de processos em que se discute o limite territorial abrangido pela eficácia de decisão proferida em sede de ação civil pública, exarada pelo Min. Alexandre de Moraes, nos autos do RE nº 1.101.937/SP (Tema 1075 da repercussão geral). 
    Itaú Unibanco S/A narra que é demandado nos autos da ACP nº 66500-61.2005.5.02.0044 pelo Ministério Público do Trabalho, na qual foi condenado a implementar o “Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e emitir análise profissiográfica condizente com a realidade dos cargos vigentes nos seus estabelecimentos, cumprir as normas regulamentares de medicina e segurança do trabalho, dentre outras obrigações relativas a doença ocupacional”. 
    Liminarmente, requer a exclusão do ARR-66500-61.2005.5.02.0044 da pauta de julgamento marcada para 21/10/2020, alegando a presença do periculum in mora ante a iminência de se concretizar a violação à autoridade do STF. 
    No mérito, pleiteia que seja julgado procedente o pedido, assentando o sobrestamento do ARR-66500-61.2005.5.02.0044 até que o STF defina a tese concernente ao Tema 1075 de repercussão geral. 
    Em decisão publicada em 21/10/2020 deferi o pedido cautelar para “excluir o ARR - 66500- 61.2005.5.02.0044 da pauta de julgamento do TST marcada para 21/10/2020, devendo, ainda, o trâmite do processo ficar suspenso naquela Corte até final julgamento da presente reclamatória (CPC, art. 989, II)”. 
    A autoridade reclamada prestou informações (e-Doc 19), informando a retirada do processo de pauta para que se aguarde a manifestação desta Corte sobre o Tema 1075.
    O Ministério Público do Trabalho apresentou contestação (e-Doc 21) alegando, em suma, a inconstitucionalidade do art. 16, da Lei 7.347/1985, para admitir a extensão, a todo o território nacional, dos limites subjetivos da decisão tomada na ação civil pública autuada sob o nº 66500-61.2005.5.02.0044. 
    É o relatório. Decido.
    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.
    A reclamação constitucional, prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência desta Corte ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    No caso em análise, põe-se em foco o descumprimento da ordem de suspensão nacional determinada pelo Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do RE nº 1.101.937-RG (Tema 1075), paradigma da repercussão geral, nos seguintes termos: 
    “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à ‘constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator‘ (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). 
    Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário”. (DJe 22.4.2020) 
    Posteriormente, acolhendo os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, o Ministro Alexandre de Moraes proferiu a seguinte decisão: 
    “A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. 
    A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. 
    Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. 
    Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. 
    Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. 
    Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS” (DJe de 5/5/20). 
    Verifico que o TRT da 2ª Região decidiu a controvérsia concernente aos “[l]imites territoriais da lide”, assentando que a disciplina do art. 16 da 7.347/1985 “traz limitação desarrazoada, esvaziando a utilidade prática da ação civil pública, confunde os conceitos de coisa julgada e competência territorial, traz previsão destituída de eficácia, considerando que os direitos em jogo são indivisíveis”. (eDoc. 8, p. 67). 
    Decidiu, assim, “afastar a incidência do art. 16 da LACP”, considerando que o dispositivo “encontra-se superado pelo art. 103 do CDC”. 
    Observo, ainda, que o Itaú Unibanco S.A. (ora reclamante) interpôs recurso de revista contra essa decisão (eDoc. 9), no qual controverte, dentre outras matérias, a abrangência territorial da condenação que lhe foi imposta nos autos do Processo nº 66500-61.2005.5.02.0044, afirmando que o acórdão:
     “ofendeu os arts. 16 e 21 da Lei nº 7.347/1985, bem como os arts. 93, II, c 103, § 3°, da Lei n° 8078/1990, e o art. 5°, II, LIII e LV, da CR - o que não fica superado pela OJ 130 da SDI-II do C. TST, pois são expressos em fixar que a sentença proferida na ação civil pública apenas fará coisa julgada ou em outras palavras, produzirá efeitos nos ‘limites da competência do órgão prolator’. Ignorar esses limites viola, literalmente, o preceito normativo em apreço.” 
    Restou incontroverso nos autos que a autoridade reclamada praticou ato contrário à ordem de sobrestamento dos processos em que se discuta se a eficácia erga omnes de decisão proferida em ação civil pública está delimitada pela competência jurisdicional do órgão prolator, exarada no RE nº 1.101.937/SP, no qual se discute a constitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/1985 (Tema 1075 RG). 
    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, violou a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma.
    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 43.191, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 22/2/2021; Rcl nº 42.300, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/11/2020; Rcl nº 43.529, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1/3/2021 e Rcl nº 42.302, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 12/11/2020.
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para suspender o trâmite da ACP nº 66500-61.2005.5.02.0044, perante Tribunal Superior do Trabalho, até o final julgamento do RE nº 1.101.937/SP (Tema 1075 da repercussão geral).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente